Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-27.2019.8.11.0024
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 1000675-27.2019.8.11.0000
EXCIPIENTE: CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA
EXCEPTO: LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECLARAÇÃO POSTERIOR DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INCIDENTE MANIFESTAMENTE PREJUDICADO.
Há a perda de objeto da Exceção de Suspeição diante da declaração de suspeição do excepto, ainda que por escusa íntima. Ausente o interesse processual por fato superveniente, mostra-se injustificável o julgamento do mérito do incidente de exceção.
Vistos.
Trata-se de exceção de suspeição movida por Camponesa Agropecuária Ltda em desfavor do MM. Juiz Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior da 1a Vara de Chapada dos Guimarães, quanto à condução da Carta Precatória n. 1000042-16.2019.8.11.0024, extraída dos autos da Ação de Execução n. 5377/1999 - Código 93052, que tramita pela 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
A excipiente aponta que o excepto não possui a imparcialidade necessária para apreciar o referido feito, ao fundamento, entre outros, de que é “evidente sua suspeição por interesse na causa, porque pretende beneficiar o Banco Sistema S/A com a imissão na posse da Fazenda Santa Emília independentemente de invadir divisas das Requerentes (Fazendas Laranjal e Arujá)” - sic id. 8264498, fl. 4.
Assim, pugna pelo “recebimento da exceção de suspeição com suspensão de todos os atos praticados na Carta Precatória 1000675-27.2019.8.11.0024 que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), até seu julgamento final”, e que seja reconhecida a suspeição do magistrado.
Instado a se manifestar, o excepto não reconheceu a legitimidade dos fatos que lhe foram imputados e, a vista disso, rejeitou a exceção oposta (id ́s 8256285 a 8256289).
Após inúmeros atos e informações trazidos à baila (Id 50681988), sobreveio notícia de que o magistrado excepto, em ocasião superveniente, manifestou sua suspeição por motivo de foro íntimo, consoante informado pela própria excipiente nos autos da Carta Precatória n. 1002426-49.2019.8.11.0024 que tramita pelo Juízo da 1a Vara de Chapada Dos Guimarães, no Id. 26198156.
É o necessário. Decido.
Sem adentrar ao mérito da presente exceção, tenho que o seu julgamento está prejudicado, ante a perda superveniente do objeto da presente exceção de suspeição, eis que, como relatado, o excepto declarou-se suspeito em oportunidade diversa, por motivo de foro íntimo, o que esvazia, portanto, o objeto do presente incidente, tendo em vista que eventuais nulidades são debatidas no RAI n. 1005335-39.2019.8.11.0000.
Nesse sentido é a orientação no egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício:
“AGRAVO REGIMENTAL EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADORES QUE PARTICIPARAM DO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL SOBRE A PARCIALIDADE DO RELATOR – PRECLUSÃO EM RELAÇÃO AOS VOGAIS – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRECEDENTE DO STJ – REDISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA PARA RELATORA – DESAPARECIMENTO DO PREJUÍZO AOS EXCIPIENTES GERADO PELO VÍCIO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR – DECISÃO MONOCRÁTICA – PROCESSO EXTINTO - DECISÃO CONTRÁRIA ACÓRDÃO QUE DETERMINOU O PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO - FATO SUPERVENIENTE APÓS A PUBLICAÇÃO - SUSPEIÇÃO RECONHECIDA POR DESEMBARGADOR DURANTE O JULGAMENTO - SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO APRESENTADA PELO EXCEPTO APÓS A SESSÃO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CONDUTA DOS DESEMBARGADORES VOGAIS - AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS - MATÉRIA REJEITADA LIMINARMENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO - EXCEÇÃO PROCESSADA APENAS EM RELAÇÃO AO RELATOR - PREJUÍZO PROCESSUAL QUE JUSTIFICARIA O PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Há a perda de objeto da Exceção de Suspeição diante da declaração de suspeição do excepto, ainda que por escusa íntima. Ausente o interesse processual por fato superveniente, mostra-se injustificável o julgamento do mérito do incidente de exceção. Precedente do c. STJ (EDcl no Ag 341.300/SP). O afastamento do excepto do julgamento de recurso de Apelação e do mérito de ação cautelar acessória, somado à vinculação de novo juiz para a causa, enseja o desaparecimento de prejuízo gerado pelo vício da suspeição. Preclusa a matéria sobre atuação dos órgãos vogais e ausente o interesse processual derivado da perda superveniente do objeto, impõe-se o julgamento monocrático para extinguir a Exceção de Suspeição. O eventual equívoco de Desembargador Vogal, em manifestação de voto, mostra-se irrelevante se não submetida e conhecida a suspeição voluntária ao Tribunal Pleno. O Agravo Regimental manejado contra decisão monocrática que examinou a perda de objeto da Exceção de Suspeição atribuída ao Relator não possui poder repristinatório para possibilitar rejulgamento de suspeição sobre os Vogais que fora rejeitada liminarmente. Diante da independência funcional da nova Relatora, não persiste qualquer juízo prévio de convicção ou convencimento que possa induzir prejulgamento. Se a imissão de posse atacada por via de Exceção de Suspeição foi suspensa por decisão superior, não se justifica o processamento do incidente com o propósito de anulação, por absoluta falta de eficácia do ato judicial que remanesce ao afastamento voluntário do juiz indigitado de suspeito.” (TJ-MT - AGR: 00057138520148110000 5713/2014, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 27/03/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 29/04/2014)
Diante do acima exposto, nos termos do artigo 932, III do NCPC, deixo de conhecer da presente Exceção de Suspeição, ante a sua manifesta prejudicialidade.
Ademais, havendo o transcurso do prazo legal, sem manifestação, arquivem-se os autos.
Comunique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.
Relatora